Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716367-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY FRANCISCO DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: J L DA SILVA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMARY FRANCISCO DE SOUZA E SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702239-77.2018.8.07.0019, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, nos seguintes termos (ID 120495123 do processo originário): “1. Este Juízo procedeu com a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens da primeira parte executada (ID 111465989); entretanto a diligência restou infrutífera, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (ID 115274703). 2. A parte exequente requereu pesquisa de bens passíveis de penhora por meio do sistema disponibilizado ao Poder Judiciário (ID 114799579). 3. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 4. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 5. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 6. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 115483978. 7. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc 8. Prazo: 30 dias, pena de arquivamento do processo. 9. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, elo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo (CPC, art. 921, III). Em suas razões recursais (ID 35537011), a agravante afirma que foi realizado acordo para O pagamento do débito, contudo a dívida não foi quitada. Afirma que postulou a realização de penhora por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, bem como a inscrição do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes. Argumenta que o juízo a quo indeferiu os pedidos, ao argumento de que seria responsabilidade do credor o esgotamento de diligências para localizar bens da devedora. Afirma que é beneficiária da justiça gratuita e não tem condições de realizar todas as diligências solicitadas pelo juízo a quo. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a pesquisa de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Observa-se que o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa, por meio dos Sistemas SISBAJUD e RENAJUD, ao argumento de que compete a credora realizar diligências para encontrar bens passíveis de penhora, como diligenciar junto ao Detran-DF, à Seguro Cred e à Anoreg- Brasil. Consultando os autos originários, observa-se que nunca foi tentada a penhora através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. Desde 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. Do mesmo modo, o sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome da devedora, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes. Ora, os sistemas de pesquisas de bens foram implementados justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que não há razoabilidade no pedido do juízo a quo para que a parte esgote diligências na tentativa de localizar bens da devedora, antes de proceder as pesquisas on line. Pondera-se, ainda, que consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que a medida deve ser aplicada visando dar efetividade ao processo executivo, com possibilidade de se obter a satisfação do crédito exequendo. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que exigir o exaurimento dos meios ordinários de busca de informações, que muitas vezes são ineficientes, é criar empecilho à rápida solução da lide e pode, até mesmo, impedir a efetiva prestação jurisdicional. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é dado ao exequente solicitar ao Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de informação acerca da existência de veículos de propriedade do executado, independentemente da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade. 2. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. 3. Considerando-se que i) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil; ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos em nome do executado, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais. 4. Recurso especial provido. (REsp 1347222 / RS. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, 25/08/2015) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em nome da agravada, observando-se o limite do valor devido. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora